Tribunal: STF
Processo: AI 473666
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE PROVEU
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA MELHOR EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Nos termos do art. 305 do Regimento Interno do STF, salvo nos casos em que
se discute a tempestividade do agravo de instrumento ou o defeito em sua
formação, não cabe recurso da deliberação do relator que determinar o
processamento de recurso extraordinário denegado.
Agravo desprovido.